Tribunal: TCU
Processo: 009.387/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida no bojo de auditoria nas obras de ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) do Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria, com pedido de cautelar suspensiva formulado pela equipe de auditoria em face de, no curso dos trabalhos de fiscalização, ter identificado a subsistência de indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 268/2019 conduzido pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb com vistas à " aquisição, instalação, comissionamento e operação assistida visando abastecimento público como parte integrante do Sistema Paranoá Sul, incluindo captação, elevatórias de água bruta, reservatório, elevatória de água tratada e estação de tratamento de água utilizando membranas de ultrafiltração, com capacidade de produção de 700 L/s, a ser implantado entre o SHIS e o SEDB, no Lago Sul / DF, em regime de 'Turn Key' " em sintonia com o art. 34 da Lei n.o 13.303, de 2016, e com o item 4.1 do respectivo edital; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar a cautelar suspensiva concedida pelo Despacho acostado à Peça 37, com todas as demais decisões ali proferidas, nos termos do art. 276 do RITCU; e 9.2. determinar que, com a devida urgência, a unidade técnica dê prosseguimento ao presente feito.